Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LACERDA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelos réus, com a apreensão de mais de 1 kg (um quilo) de “maconha”. 2. A grande quantidade de droga apreendida justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, o registro de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional inicialmente fechado. 5. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando, em ligeira síntese, que passagens anteriores pela Vara da Infância e do Adolescente, pela prática de atos infracionais, não servem para afastar o privilégio legalmente previsto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a conclusão colegiada quanto à inviabilidade de reconhecimento de que se trata de crime de tráfico privilegiado, tendo em vista as anteriores passagens do recorrente pela prática de atos infracionais, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2. No caso, as instâncias ordinárias “dentro do seu livre convencimento motivado” apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas". 5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto “notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores” elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 698.311/SP, Rel Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/5/2022) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029